Tribunal: TJBA
Processo: 0000668-77.2007.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000668-77.2007.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CANTRANS CANDEIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO PRÓ-JUDICATO. PRECEDENTES. STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. EXECUÇÃO QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE DEZOITO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA EM 2007. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A segunda sentença proferida pelo Juízo de origem, na ID 87288516 é nula de pleno direito em razão da Preclusão pro judicato na forma da Jurisprudência do Superior tribunal de Justiça. Resta prejudicado o segundo apelo manejado pelo Estado, em razão da nulidade do julgado. 2. A controvérsia posta gira em torno da ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. 4. A prescrição intercorrente manifesta-se no curso da execução quando ocorrem dois requisitos: transcurso do prazo prescricional aplicável ao título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 5. A execução fiscal que perdura ineficaz por mais de dezoito anos após o ajuizamento, com citação válida realizada em 2007 e sem qualquer ato executivo efetivo posterior, configura situação apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. A mera alegação de morosidade do judiciário não afasta a configuração da prescrição intercorrente quando demonstrada a ausência de diligências úteis por parte do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000668-77.2007.8.05.0044, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CANTRANS CANDEIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.